Tribunal: CARF
Processo: 10855.725198/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.725198/2012-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.510 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
SILVIO MALVAR RIBAS SOBRINHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente e relatora) e Diogo
Cristian Denny, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Virgílio Cansino Gil.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.725198/2012-82
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.510 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725198/2012-82

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 39/45) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 49/56) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 14.237,13.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/07) foi julgada Improcedente pela 6a Turma
da DRJ/BSB em decisão assim ementada (e-fls. 60/67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO
E DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e da prestação do serviço.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE.
As deduções com despensas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/11/2014 (e-fls. 73), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/12/2014 (e-fls. 75/80) contendo os argumentos
sintetizados nos excertos a seguir reproduzidos:
Devido à peculiaridade do fim a que se presta a atividade que originou a despesa, qual
seja, tratamento fisioterápico, sua efetiva prestação não se materializa em coisa
corpórea, mas tão somente no resultado físico no corpo do próprio Recorrente, motivo
pelo qual a única forma de se comprovar a efetiva prestação é pela informação a ser
prestada pelo profissional médico, informação esta que apenas pode se materializar por
declaração e recibo, exatamente como foi de fato provado em defesa, e ressalte-se, com
documentos inequivocamente autênticos, cuja autenticidade fora chancelada pelo
competente reconhecimento de firma.
Até mesmo no caso de se provar a prestação dos serviços médicos por perícia técnica,
referida prova se dará na forma de declaração/laudo a ser emitido pelo expert, sendo que
tal documento em nada se diferencia da declaração acostada à defesa ora apresentada
pelo Recorrente, mais um motivo pelo qual referidos documentos são inequivocamente
autênticos e suficientes para provar a prestação dos serviços de saúde.
Seguindo este raciocínio, no mesmo sentido se dá a comprovação do efetivo pagamento
quando feito em espécie.
Não há como se exigir que os saques bancários feitos pelo recorrente sejam exatamente
nas mesmas datas e nos valores exatos das consultas médicas.
Em tal exigência não há um mínimo de razoabilidade e nem de aplicação prática ao caso
concreto, sendo o ato praticado pelo auditor fiscal, verdadeiro abuso de direito e
violação aos princípios da administração pública.
Ao contrário do que constou do v. acórdão, o Recorrente, quem tinha o ônus de trazer
provas da prestação dos serviços médicos e respectivos pagamentos, trouxe todas as
provas junto à impugnação.
A desconsideração de tais provas, viola nitidamente também o principio constitucional
do devido processo legal.

Voto Vencido
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.510 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725198/2012-82

Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
A autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica em litígio (Alessandra
Regina Mito – R$ 6.000,00) por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o
seu efetivo pagamento através de documentação bancária (e-fls. 35, 41/43).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada no lançamento por entender que os
elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls.
64/67).
Apesar das razões apontadas no julgamento de primeira instância, o recorrente
não trouxe aos autos nenhum documento com o intuito de evidenciar a correspondência entre as
suas movimentações financeiras e os recibos exibidos, não merecendo reparos a decisão
recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Como exposto na decisão de primeira instância, não é necessário que o
auditor descaracterize os documentos apresentados para exigir que novos elementos probatórios
sejam disponibilizados.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.510 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725198/2012-82

A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega.
No entanto, para comprovar os dispêndios, caberia a ele trazer aos autos documentos bancários
que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar nesse ponto que a disponibilidade financeira do sujeito passivo,
por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária
também a correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo da Relatora quanto ao restabelecimento da dedução
de despesas médicas.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.510 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725198/2012-82

A autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica em litígio recursal
(Alessandra Regina Mito – R$ 6.000,00) por não ter o contribuinte, regularmente intimado,
comprovado o seu efetivo pagamento através de documentação bancária (e-fls. 35, 41/43).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada no lançamento por entender que os
elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls.
64/67).
Porém, o contribuinte juntou os recibos da despesa médica às fls. 25 e 29/32,
tendo ainda carreado aos autos a declaração da profissional de e-fl. 36. Assim, da junção entre o
recibo e a declaração têm-se que restou comprovado o efetivo pagamento, razão pela qual dá-se
provimento ao apelo.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento para afastar a glosa no valor de R$ 6.000,00 da profissional Alessandra
Regina Mito.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital